Tribunal: TJSP
Processo: 1501219-52.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Tese de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa afastada. Revelia devidamente reconhecida. É atribuição do réu comunicar sua mudança de endereço ao juízo. Materialidade e autoria comprovadas. Pena e regime bem fixados. Recurso não

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Tese de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa afastada. Revelia devidamente reconhecida. É atribuição do réu comunicar sua mudança de endereço ao juízo. Materialidade e autoria comprovadas. Pena e regime bem fixados. Recurso não provido. Sentença mantida.